Tribunal: TJDFT
Processo: 0744324-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744324-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização no 0706962-87.2018.8.07.0004, movida em seu desfavor por ANTÔNIO DE OLIVEIRA, consistente em impor ao agravante o ônus do pagamento do perito que produzirá a prova técnica nos autos. O efeito suspensivo requerido foi indeferido, conforme decisão de ID 20236031. Assim, a ação seguiu seu curso e, em 13/11/2020, o Juízo de origem homologou acordo extrajudicial entabulado entre a agravante e o agravado, extinguindo o feito apenas em relação a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., sem julgamento do mérito, nos termos da sentença de ID 76616300 do processo original, transitada em julgado na data de sua prolação. Nesse cenário, o presente recurso perdeu o objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 15:04:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator